Tribunal: TJDFT
Processo: 0745953-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NATUREZA TERRITORIAL E RELATIVA. EMENDA À INICIAL. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.

I – A competência para processar e julgar a ação de inventário é de natureza territorial, portanto, relativa, devendo ser arguida, se o caso, pela parte adversa, arts. 48 e 64 do CPC.

II – A alegação de equívoco na distribuição deduzida na petição de emenda à inicial, em cumprimento à determinação do i. Juízo Suscitado, não tem aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos arts. 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o princípio do juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício.

III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.